Tribunal: STF
Processo: ARE 1543891
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nelson Banzoli opôs embargos de declaração (eDoc 253) contra decisão (eDoc 252) em que, ao fundamento de que a matéria impugnada padeceria da prévia análise na instância de origem, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo que havia sido por ele interposto.



    O embargante aduz, em síntese, omissão materializada na ausência de análise dos princípios da coisa julgada, isonomia e segurança jurídica.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo manifesta a inexistência das alegadas pechas.



    A decisão embargada apresentou fundamentação idônea para que a jurisdição fosse regularmente prestada, conforme evidencia o trecho a seguir transcrito (eDoc 252):



    A suposta ofensa aos arts. 5º, caput e 37, ambos da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido.



    A extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros.



    Esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski. 



    Portanto, era mesmo inviável a devolução, ao Supremo, da matéria de mérito.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, dada a incompatibilidade da estreita via aclaratória com o acolhimento de embargos voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Os embargos de declaração não são meio processual adequado para se obter a reforma da decisão.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (EDcl no AgR no RE 1.372.375, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça)



    Manejar pedido manifestamente improcedente com o desiderato de postergar a obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva ressai incompatível com o dever de boa-fé exigível de todos que participam do processo (arts. 5º e 6º da Lei Adjetiva).



    Ressai, portanto, evidente a natureza protelatória dos presentes embargos, circunstância que autoriza a aplicação de multa, conforme previsto nos §§ 2º e 3º do art. 1.026 do CPC.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente